Tribunal: TJDFT
Processo: 0730602-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM TRANSFERIDO A TERCEIRO ALHEIO AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OITIVA DOS COMPRADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Repasse de automóvel da posse do agravante, oriundo de consórcio, sem anuência da administradora, para terceiros, os quais supostamente não assumiram o pagamento das parcelas contratuais, além de cometerem infrações de trânsito que acarretaram pontuação para o agravante. Pedido de apreensão e devolução do bem para si.
2. Ocorre que o veículo não era de propriedade do agravante, mas apenas estava em sua posse, de sorte que deveria haver expressa anuência da administradora do consórcio para que fosse transferido para terceiros. Assim, não pode requerer busca e apreensão de bem que não seja de sua propriedade, em que não houve autorização da instituição financeira para a alienação.
3. Nos termos do art. 3o do Decreto-lei 911/69, a legitimidade para requerer busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente contra devedor ou terceiro é do proprietário fiduciário ou credor, em caso de mora ou inadimplemento. Portanto, a pretensão do agravante, na condição de devedor do contrato celebrado com a administradora de consórcio, na verdade, é de ver rescindido o contrato verbal celebrado com terceiros, com restabelecimento do status quo ante, mediante a restituição da posse do bem para si.
4. Contudo, é imprescindível o aprofundamento da instrução probatória, bem como oitiva dos supostos possuidores com os quais o bem supostamente se encontra.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.